Tribunal: TJSP
Processo: 1000542-68.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – MULTIPROPRIEDADE – RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELA VONTADE EXCLUSIVA DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO AO PERCENTUAL A SER RESTITUÍDO – CONTRATO CELEBRADO EM 12.08.2020 – INCIDÊNCIA DA LEI 13.786/18 – CABÍVEL O PERCENTUAL DE 25% DE RETENÇÃO; DEDUÇÃO DE 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO À TÍTULO DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL; COTAS DE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – MULTIPROPRIEDADE – RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELA VONTADE EXCLUSIVA DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO AO PERCENTUAL A SER RESTITUÍDO – CONTRATO CELEBRADO EM 12.08.2020 – INCIDÊNCIA DA LEI 13.786/18 – CABÍVEL O PERCENTUAL DE 25% DE RETENÇÃO; DEDUÇÃO DE 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO À TÍTULO DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL; COTAS DE CONDOMÍNIO E IMPOSTOS REAIS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL - CONTRATO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO